Tribunal: TJES
Processo: 5002119-36.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002119-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TYRZA VIEGAS KIPPEL
RECORRIDO: CONDOMINIO ITAPARICA MAR e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5002119-36.2023.8.08.0035

Recorrente:

TYRZA VIEGAS KIPPEL

Recorridos:

CONDOMÍNIO ITAPARICA MAR
e
SANDRO DA SILVA BERNARDES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO
.

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA PUGNA POR INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 5.000,00.
SENTENÇA

DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, NOS SEGUINTES TERMOS:
“
Em que pese a autora deseje a repetição do indébito, em dobro, do que pagou, entendo que a mesma não faz jus a tal direito. Isso porque, a mesma sequer honrou por completo o acordo realizado com a ré, estando em débito, inclusive, com a grande maioria das parcelas. Ademais, não restam presentes as hipóteses do art. 42, § único do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, não restou demonstrado que a ré agiu com engano injustificável ou má-fé nas cobranças. [...] No mesmo sentido, entendo que o pedido de danos morais é impertinente à espécie dos autos. Não se descura que todo e qualquer direito deve ser preservado, mas, ao que se conclui, não há dano a ser indenizado. Isso porque, a autora ainda continua inadimplente com as parcelas do acordo. Ademais, não restando demonstrado, também, nenhum abalo, constrangimento ou aflição que destoe da normalidade o que, em tese, ensejaria o reconhecimento dos danos morais. Com efeito, não havendo prova do dano moral objetivo ou in re ipsa, de rigor a rejeição do pedido pelas razões expostas no parágrafo anterior. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta e via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.
RECURSO INOMINADO

NO SENTIDO DE REFORMAR A SENTENÇA
A QUO
A FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
.

CONTRARRAZÕES

PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
AGIU COM ACERTO O COMANDO SENTENCIAL. NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS POR PARTE DA AUTORA NO ACORDO REALIZADO. COBRANÇA NOS TERMOS DA LEI.
NÃO RESTOU DEMONSTRADO DANO À IMAGEM OU OFENSA À HONRA DA AUTORA. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS DA PARTE CONDENADA POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)